Tribunal: CARF
Processo: 10920.001383/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Cabem embargos de declaração para sanar omissão em acórdão de recurso voluntário, nos termos do artigo 116, da Portaria MF n.o 1.634/2023, quando a decisão recorrida deixar de se manifestar sobre questão articulada em recurso voluntário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE 614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos.
VALORES PAGOS EM CONTRAPARTIDA AO REPOUSO OU DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. MANUTENÇÃO.
Os valores pagos em contrapartida ao Repouso ou Descanso Semanal Remunerado (DSR) incluem-se na base de cálculo do IRPF, por (a) inexistir norma isentiva expressa em sentido contrário e (b) tal obrigação revelar caráter remuneratório, destinado a acrescer e não a recompor patrimônio, sempre que adimplida ordinariamente no curso de contrato de trabalho (art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN).
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS.
Os valores recebidos a título de horas extras estão sujeitos à tributação do imposto de renda por serem rendimentos do trabalho.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.001383/2007-90
ACÓRDÃO
2201-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CARLOS MAGNO PIETRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Cabem embargos de declaração para sanar omissão em acórdão de recurso
voluntário, nos termos do artigo 116, da Portaria MF n.o 1.634/2023,
quando a decisão recorrida deixar de se manifestar sobre questão
articulada em recurso voluntário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de
IRPF, devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF
no RE 614.406/RS.
ARTIGO 99 DO RICARF. APLICABILIDADE.
De acordo com o artigo 99, do RICARF, este tribunal administrativo deve
respeitar as decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos.
VALORES PAGOS EM CONTRAPARTIDA AO REPOUSO OU DESCANSO
SEMANAL REMUNERADO. MANUTENÇÃO.
Os valores pagos em contrapartida ao Repouso ou Descanso Semanal
Remunerado (DSR) incluem-se na base de cálculo do IRPF, por (a) inexistir
norma isentiva expressa em sentido contrário e (b) tal obrigação revelar
caráter remuneratório, destinado a acrescer e não a recompor patrimônio,
sempre que adimplida ordinariamente no curso de contrato de trabalho
(art. 43 do Código Tributário Nacional - CTN).
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001383/2007-90
2
Os valores recebidos a título de horas extras estão sujeitos à tributação do
imposto de renda por serem rendimentos do trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.238, de 03/02/2023, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos recebidos acumuladamente as tabelas
progressivas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos ao Contribuinte, e para
excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora decorrentes
do pagamento em atraso de verbas alimentares.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 21/06/2023, pelo
contribuinte (fl. 102-103). Os embargos foram admitidos em despacho do Presidente desta Turma
(fls. 110-112), em 13 de julho de 2023, nos seguintes termos:
a) Omissão quanto a não incidência de imposto de renda calculado de forma
acumulada
O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso quanto à forma de
cálculo do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes de sentença trabalhista. Sustenta que o cálculo deve ser tributado
mês a mês a que se referirem.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001383/2007-90
3
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não houve manifestação
acerca da matéria, apesar de tal alegação estar presente no Recurso Voluntário
apresentado às fls. 42/44 (item 4 do recurso voluntário).
Assim, resta confirmada a omissão alegada.
b) Omissão quanto a não incidência de imposto de renda sobre verbas
indenizatórias.
O embargante alega que o acórdão restou omisso quanto a não incidência de
imposto de renda sobre verbas indenizatórias recebidas em decorrência de
sentença trabalhista.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não houve manifestação
acerca da matéria, apesar de tal alegação estar presente no Recurso Voluntário
apresentado às fls. 44/48 (item 5 do recurso voluntário).
Assim, resta confirmada a omissão alegada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls. 110-112) — com o qual estou de acordo —
reconheceu a existência de duas omissões, que serão analisadas individualmente, na decisão
recorrida.
Em relação à omissão quanto à forma de cálculo do IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista (item “a” do despacho
de admissibilidade), é certo que o seu cálculo deve se dar adotando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nas épocas a que se refiram tais rendimentos, mês a mês, observando-se o regime de
competência. Nestes exatos termos, a tese proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Obs:
Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12a Sessão
Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.
Acerca da não incidência de imposto de renda sobre verbas indenizatórias recebidas
em decorrência de sentença trabalhista para sanar a omissão constatada, passa-se à análise de
cada uma das verbas discriminadas no Recurso Voluntário (fls. 40-49) cuja análise não foi realizada
no acórdão embargado:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001383/2007-90
4
Indenização de descanso semanal remunerado
A este respeito, afirma o recorrente: “[...] trata-se de descanso semanal (domingo)
com a mesma natureza jurídica das férias (descanso anual) não gozadas e indenizadas, portanto,
por não se caracterizarem como acréscimo patrimonial, não são tributáveis, nos termos do artigo
43 do CTN.”
Sem razão, porém, o recorrente na analogia que pretende estabelecer, até mesmo
porque a interpretação das isenções tributárias se dá restritivamente. Ademais, a despeito de
juntar ao recurso tabelas de cálculos referentes à ação trabalhista da qual se originaram os
rendimentos, o recorrente não fez prova do caráter indenizatório dos referidos pagamentos. De
toda sorte, tratando-se de rendimentos pagos em contrapartida ao Repouso ou Descanso Semanal
Remunerado (DSR) incide o IRPF, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional, uma vez
que as verbas possuem caráter remuneratório.
Adicional de transferência
Aduz que “[...] refere-se ao reembolso dos custos com mudança, aluguéis, etc., nos
termos do artigo 39 do RIR/99”. Conquanto a ajuda de custo destinada a atender às despesas com
transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um
município para outro, seja isenta do IRPF, nos termos do art. 39, I, do Decreto 3.000/1999, o
argumento não acode ao recorrente, uma vez que também aqui não há qualquer documento nos
autos que permita atrelar os valores discriminados em planilha como “adicional de transferência”
à referida ajuda de custo. Para fazer prova da natureza das verbas, o recorrente deveria ter
apresentado cópia da sentença judicial que o discriminasse.
Indenização de horas extras e do descanso semanal remunerado sobre elas incidentes
Afirma que “[...] descanso semanal é decorrente da indenização pelas horas extras
e, portanto, significa um acréscimo ao valor de tais horas, se revestindo da mesma natureza desta.
Defende o contribuinte que o STJ entende que não há incidência do IRPF sobre a indenização por
horas extras.”
Em relação aos valores recebidos a título de horas extras, ao contrário do que
argumenta o recorrente, estes estão sujeitos ao IRPF por serem rendimentos do trabalho. E, mais,
o entendimento sumulado pelo Tribunal (Súmula 463) é em sentido contrário ao que alega em seu
recurso:
Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por
horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.
(SÚMULA 463, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.238, de 03/02/2023, alterar a decisão original
para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que sejam aplicadas aos rendimentos
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.871 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.001383/2007-90
5
recebidos acumuladamente as tabelas progressivas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido pagos ao Contribuinte, e para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido
a título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 119
DF CARF MF
Original